Tribunal: TCU
Processo: 005.163/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades em licitações eletrônicas destinadas à aquisição de itens de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por AIDC Tecnologia Ltda. em face do Acórdão 2468/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou parcialmente procedente representação acerca da exigência restritiva de classificação no relatório Gartner nas Licitações Eletrônicas (LE) 2025/00083 e 2025/00244, conduzidas pelo Banco do Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, para: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 2468/2025-TCU-Plenário ; 9.1.2. alterar os subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 2468/2025-TCU-Plenário , que passarão a ter a seguinte redação: "9.1. conhecer e considerar procedente a representação; (...) 9.3. determinar ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para: 9.3.1. anular o ato que desclassificou a licitante L8 Group S.A. na Licitação Eletrônica 2025/00244, bem como todos os atos subsequentes, retornando o certame à fase de julgamento de sua proposta, a fim de que se proceda à reanálise completa da proposta e da habilitação da referida licitante; 9.3.2. na hipótese de eventual nova desclassificação da licitante L8 Group S.A., anule também o ato que desclassificou a empresa AIDC Tecnologia Ltda., por força da ilegal exigência do critério Gartner, e prossiga com a análise de sua proposta e habilitação; 9.3.3. anular o ato que desclassificou a licitante AIDC Tecnologia Ltda. (Consórcio Ártico Tech Mobile) na Licitação Eletrônica 2025/00083, bem como todos os atos subsequentes, retornando o certame à fase de julgamento de sua proposta, a fim de que se proceda à reanálise completa da proposta e da habilitação da referida licitante; 9.3.4. autorizar a Administração, nos casos acima listados, a promover diligências para esclarecer ou sanear erros materiais em documentos já existentes à época da disputa;" 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.